Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111089845APC
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÕES. INEXISTENTES. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré, primeira embargante, e negou provimento aos recursos do MPDFT e do DFTRANS.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Aomissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício que os embargantes não demonstraram existir.
4. O magistrado, ao decidir a demanda, está submetido ao sistema da persuasão racional, devendo, através do livre convencimento motivado, cotejar as alegações e o conjunto probatório existente nos autos, e fundamentar a decisão com base nos elementos de sua convicção.
5. Adiscordância em relação à interpretação adotada pelo julgado não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.